Tribunal: TJSP
Processo: 1051396-40.2022.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. Julgamento antecipado da lide. Inocorrência. O juiz é o destinatário da prova, a quem compete aquilatar a conveniência de sua produção. Prova pericial que, na espécie, mostrava-se impertinente. Preliminar afastada.

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de reparação por danos morais. Cobrança por consumo irregular de energia

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. Julgamento antecipado da lide. Inocorrência. O juiz é o destinatário da prova, a quem compete aquilatar a conveniência de sua produção. Prova pericial que, na espécie, mostrava-se impertinente. Preliminar afastada.

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de reparação por danos morais. Cobrança por consumo irregular de energia elétrica. Sentença de parcial procedência para condenar a ré na obrigação de fazer correspondente à retomada do fornecimento de energia elétrica, vedando-se a sua interrupção somente pelos débitos pretéritos apurados pelo TOI de fls. 231/233, confirmando em seus ulteriores termos a tutela de urgência concedida à fls. 114/117; e condenar a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00, a título de dano imaterial. Insurgência de ambas as partes. Relação negocial regida pelo CDC. Ausência de verossimilhança acerca da inexistência de vício na instalação. Apuração da concessionária, acompanhada por fotografias que demonstram a adulteração nas conexões do equipamento medidor de consumo. Suspensão do serviço. Débitos pretéritos. Impossibilidade. Inexistência de aviso prévio do corte. Sentença mantida neste aspecto. Por outro viés, a requerida não impugnou o fato de que a consumidora passou a ser cobrada em duplicidade pelo débito correspondente à fatura com vencimento em 11/07/2022, no valor de R$ 278,99, o que, por óbvio, conduz à declaração de inexigibilidade da dívida. Danos extrapatrimoniais. Não ocorrência. A indenização por danos morais não é devida, porquanto houve fraude em detrimento da concessionária. Pretensão afastada. Sentença reformada com relação a tais aspectos. Recursos parcialmente providos.